Tribunal: STF
Processo: RE 81143
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
LOCAÇÃO - DEC. 24.150/34. - DEFERIDA A RETOMADA, O LOCATARIO DEVERA
PAGAR, A PARTIR DO TERMINO DO CONTRATO, ATÉ EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL, O ALUGUEL ARBITRADO, EM PERICIA, PARA A HIPÓTESE DE
RENOVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.